Tribunal: STJ
Processo: 0154982-41.2025.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2025-09-22

Inteiro teor:
EDcl no AgRg no HABEAS CORPUS No 1000626 - ES (2025/0154982-7)
RELATOR
: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
EMBARGANTE
: MARCIONE TRASPADINI MACHADO (PRESO)
ADVOGADO
: LUCAS MENEGUSSI MEDEIROS - ES032271
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS
. INSURGÊNCIA CONTRA O ACÓRDÃO QUE NÃO CONHECEU
CORPUS
DO AGRAVO REGIMENTAL PELA INCIDÊNCIA DA SÚMULA 182/STJ.
AUSÊNCIA DE ALEGAÇÃO DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU
OBSCURIDADE. PRETENSÃO DE REVERSÃO DO ENTENDIMENTO
EXPOSTO NO ACÓRDÃO EMBARGADO. INADMISSIBILIDADE.
Embargos de declaração rejeitados.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
, por unanimidade, rejeitar os embargos de
11/09/2025
17/09/2025
declaração, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Rogerio Schietti Cruz, Antonio Saldanha Palheiro, Carlos
Pires Brandão e Og Fernandes votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sebastião Reis Júnior.
Brasília,
.
19 de setembro de 2025
Ministro Sebastião Reis Júnior
Relator
Documento eletrônico VDA50669950 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 19/09/2025 14:09:10
Publicação no DJEN/CNJ de 23/09/2025. Código de Controle do Documento: f9602721-d904-4c37-a9d8-69f114b5eb4b

EDcl no AgRg no HABEAS CORPUS No 1000626 - ES (2025/0154982-7)
RELATOR
: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
EMBARGANTE
: MARCIONE TRASPADINI MACHADO (PRESO)
ADVOGADO
: LUCAS MENEGUSSI MEDEIROS - ES032271
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS
. INSURGÊNCIA CONTRA O ACÓRDÃO QUE NÃO CONHECEU
CORPUS
DO AGRAVO REGIMENTAL PELA INCIDÊNCIA DA SÚMULA 182/STJ.
AUSÊNCIA DE ALEGAÇÃO DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU
OBSCURIDADE. PRETENSÃO DE REVERSÃO DO ENTENDIMENTO
EXPOSTO NO ACÓRDÃO EMBARGADO. INADMISSIBILIDADE.
Embargos de declaração rejeitados.
RELATÓRIO
Trata-se de embargos de declaração opostos por MARCIONE TRASPADINI
MACHADO ao acórdão da minha lavra, em que a Sexta Turma deste Superior Tribunal
não conheceu do agravo regimental interposto contra a decisão que indeferiu a inicial
da impetração. Eis a ementa (fl. 210):
PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM
. HOMICÍDIO
HABEAS CORPUS
QUALIFICADO TENTADO. REVISÃO DE CONDENAÇÃO IMPOSTA E MANTIDA
PELAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. INADMISSIBILIDADE. REFUTAÇÃO DESSE
ARGUMENTO. AUSÊNCIA. SÚMULA 182/STJ. APLICABILIDADE.
Agravo regimental não conhecido.
Alega o embargante, em síntese, que não se trata de hipótese de
aplicação do entendimento sumulado no enunciado 182 deste Superior Tribunal, pois,
distintamente da conclusão alcançada, restou devidamente rebatido o argumento que
ensejou o indeferimento liminar da inicial, isto é, nos quatro primeiros pontos do agravo
(fl. 218).
restou demonstrado a possibilidade de mitigação de tal entendimento
Documento eletrônico VDA49350200 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 07/08/2025 13:04:04
Código de Controle do Documento: f899f570-c0a2-4620-b9d1-d640d67b5a51

Postula, então, seja CONCEDIDA A ORDEM DE OFÍCIO, nos moldes do
ART. 647-A, CAPUT E § ÚNICO DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL, para
(fl. 220).
REDIMENSIONAR a pena base
É o relatório.
VOTO
Os presentes embargos de declaração não comportam acolhimento, pois é
nítida a intenção do embargante em rediscutir os fundamentos do não conhecimento
do agravo regimental interposto contra a decisão que indeferiu liminarmente a inicial, o
que é inadmissível.
O ora embargante, nas razões do agravo regimental, não logrou rebater o
fundamento da inadmissibilidade da impetração, apresentada como uma segunda
apelação e destinada a debater novamente os fundamentos a respeito da dosimetria
da pena, o que ensejou a incidência da Súmula 182 deste Superior Tribunal.
Os presentes embargos não apontam omissão, contradição ou obscuridade,
limitando-se a pleitear a reversão da conclusão do acórdão embargado.
Em face do exposto,
os embargos de declaração.
rejeito
Documento eletrônico VDA49350200 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 07/08/2025 13:04:04
Código de Controle do Documento: f899f570-c0a2-4620-b9d1-d640d67b5a51

TERMO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA
EDcl no AgRg no HC 1.000.626 / ES
Número Registro: 2025/0154982-7
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
00014580220198080030 14580220198080030
Sessão Virtual de
a
11/09/2025
17/09/2025
Relator dos EDcl no AgRg
Exmo. Sr. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR

Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE : LUCAS MENEGUSSI MEDEIROS
ADVOGADO
: LUCAS MENEGUSSI MEDEIROS - ES032271
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PACIENTE
: MARCIONE TRASPADINI MACHADO (PRESO)
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES CONTRA A VIDA - HOMICÍDIO QUALIFICADO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE : MARCIONE TRASPADINI MACHADO (PRESO)
ADVOGADO
: LUCAS MENEGUSSI MEDEIROS - ES032271
EMBARGADO : MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
EMBARGADO : MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
TERMO
Documento eletrônico VDA50604350 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 18/09/2025 00:25:48
Código de Controle do Documento: b651c10f-6728-440c-8818-095eccb85246

A SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 11/09/2025
a
, por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos termos do
17/09/2025
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Rogerio Schietti Cruz, Antonio Saldanha Palheiro, Carlos Pires
Brandão e Og Fernandes votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Sebastião Reis Júnior.

Brasília, 17 de setembro de 2025
Documento eletrônico VDA50604350 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 18/09/2025 00:25:48
Código de Controle do Documento: b651c10f-6728-440c-8818-095eccb85246